Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-53.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705837-53.2024.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CRISTINA MESQUITA DA SILVA EMBARGADO: CLAUDIA HELLEN DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA CRISTINA MESQUITA DA SILVA em face da decisão de ID 72205152. Sustenta a embargante, em síntese, que a decisão embargada apresenta contradição interna consistente em condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e reconhecer a ausência de honorários ante a ausência de contrarrazões. Não apresentadas contrarrazões aos embargos. Decido. Conheço dos embargos de declaração, pois preenchidos os pressupostos processuais. Como se sabe, nos termos do art. 1.022 do CPC, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. Há erro material no decisum, o qual leva à contradição. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado, consoante ID 72041173. Nesse contexto, acolho o pedido formulado nos embargos de declaração para, eliminando a contradição apontada, excluir a expressão "sem honorários ante a ausência de contrarrazões" da decisão de ID 72205152. Mantidos os demais termos da decisão. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito